Tribunal: TJDFT
Processo: 0076067-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0076067-56.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., ESPÓLIO DE ANTONIO MARIA PEREIRA DE REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ALICE FERREIRA RESENDE, JOSE DE SA FERREIRA REZENDE DESPACHO Diante da ausência de acordo entre as partes nos autos, bem como a determinação de suspensão do feito em razão da questão nos autos se relacionar com a matéria objeto da controvérsia nos recursos extraordinários RE 591.797 e 626.307 (expurgos inflacionários), aguarde-se os autos em Secretaria nos termos da decisão de ID 40800176. Alerte-se a Secretaria da eg. 2a Turma Cível, a cada 6 (seis) meses consultar o andamento dos referidos processos junto ao STF, certificando-se nos autos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora